Tribunal: TJDFT
Processo: 0744207-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744207-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ANTONIO AQUINO MARANHAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por FERNANDO ANTONIO AQUINO MARANHÃO contra sentença proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em razões recursais (ID 56853359), o autor requer “seja (i) concedido o benefício da justiça gratuita; (ii) cassada a sentença por nulidade absoluta ante ao error in procedendo dada a ausência de apreciação de questão relevante, para julgar procedente a ação de acordo com a teoria da causa madura; não sendo este o caso, (iii) reformada a sentença a fim de que seja reconhecido o direito ao ressarcimento pelos danos sofridos, nos termos delineados na exordial, ratificados neste recurso de apelação e, subsidiariamente, seja dado provimento ao apelo para, ao menos, retificar o valor da causa”. É o breve relatório. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o apelante não carreou aos autos documentação para atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. Com efeito, afora a propositura da ação sem pedido do benefício em foco, instruída com o recolhimento das custas iniciais, não se pode ignorar a condição de servidor público residente em área favorecida do Distrito Federal. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses das contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator